Tribunal: TJMT
Processo: 1071336-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071336-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JEFFERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 045.476.631-90 (EMBARGANTE), BRUNO LIMA DE AZEVEDO - CPF: 391.518.858-16 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JEFFERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 045.476.631-90 (EMBARGADO), BRUNO LIMA DE AZEVEDO - CPF: 391.518.858-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interposto contra acórdão que rejeitou pretensões recursais em apelação cível, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em omissões quanto à legalidade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês e à validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, bem como visando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso em relação:
(i) à análise da legalidade da estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês, à luz dos arts. 406 e 407 do CC, art. 29, § 1o, III, da L. 10.931/2004 e art. 52, II, do CDC;
(ii) à validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, à luz da Resolução CMN no 3.919/2010 e do entendimento firmado no Tema 958/STJ;

(iii) à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão relevante no julgado, bem como erro material.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto aos juros moratórios e à tarifa de avaliação do bem, tendo reconhecido a abusividade do percentual de 6% a.m. pactuado e afastado a cobrança da tarifa pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC garante sua configuração ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os temas tenham sido efetivamente suscitados, o que se verifica no presente caso.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a decisão judicial que analisa de forma expressa e fundamentada as matérias alegadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. O prequestionamento é atendido quando as questões jurídicas suscitadas foram efetivamente tratadas no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão nos seguintes pontos:
(i) a legalidade da estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, com fundamento nos artigos 406 e 407 do Código Civil, artigo 29, § 1o, inciso III da Lei 10.931/2004 e artigo 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, nos termos da Resolução 3.919/2011 do Conselho Monetário Nacional e do entendimento vinculante firmado no julgamento do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.526).

Ao final, formula pelo saneamento dos vícios apontados e prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

O embargado apresentou manifestação, formulando pela rejeição do embargos (id. 343204387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Quanto à insurgência do banco em relação aos juros moratórios, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

Segundo o Enunciado da Súmula 379
do STJ “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
moratórios poderão ser fixados em até
1
% ao mês.
”

É cediço que o art. 1o da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art. 161, § 1o, do CTN.

No caso, verifico no contrato juntado, prevê a cobrança de juros moratórios no montante de 6%,
ou seja, percentual que está fora do limite legal, devendo ser reconhecida a sua abusividade, conforme delineado pela magistrada de origem, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Contudo, já adentrando no recurso do réu quanto a matéria, a limitação dos juros moratórios não enseja a descaracterização da mora conforme pretende o réu, isso porque,
a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Portanto, apenas o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a
mora
, o que não se verificou no caso em debate.

Em relação à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente aos ressarcimentos das despesas com a avaliação do bem.

E, analisando se houve ou não a demonstração de serviços efetivamente prestados, verifico que o banco não logrou demonstrar a prestação do serviço, ao passo que não logrou apresentar em sua réplica o respectivo laudo de avaliação, devendo a cobrança ser afastada.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, ao passo que
consta análise
clara, objetiva e fundamentada
de todas as matérias devolvidas à apreciação do colegiado, inclusive os tópicos mencionados pelo Embargante, como a ilegalidade da tarifa de avaliação não prestada e a forma de restituição de valores eventualmente pagos.

Nota-se que os argumentos trazidos pelo Embargante não evidenciam qualquer contradição lógica entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgado, tampouco apontam omissão de ponto sobre o qual deveria obrigatoriamente se manifestar o julgado. A insurgência demonstra, na verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
com intento de rediscutir a matéria já decidida
, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026